Tribunal: TJES
Processo: 0000091-10.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000091-10.2020.8.08.0061
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEONARDO VICTOR MION VALERIANO
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanho o relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONARDO VICTOR MION VALERIANO
em face da r. sentença de fls. 102/104, proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Vargem Alta que, na ação de cobrança do seguro DPVAT, movida pela ora apelante em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo, todavia, sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 106/109, em resumo, o apelante alega: I) “o nexo de causalidade entre o acidente e dano dele decorrente são inequívocos, demonstrando que o autor [faz] jus ao recebimento do seguro obrigatório nos termos do art. 5º da Lei n° 6.194/74” (fl. 108); II) “não merece prosperar o argumento de que o autor não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito. Além do boletim de ocorrência fls. 13/14, tem-se os prontuários de atendimento de fls. 15121, bem como comprovantes de gastos com remédios às fls. 22124, atestando incapacidade temporária” (fl. 109); III) “as repostas da nobre perita, mais de dois anos após o acidente, não foram esclarecedoras, limitando-se tão somente a responder que ‘não há incapacidade/não há invalidez’, informando que apenas apresentou incapacidade temporária” (fl. 109); IV) “Ademais, registra-se que a r. sentença conclui pela improcedência do pedido de restituição de valores [...], alegando não existir pedido na inicial, contudo, observa-se que foi realizado pedido elencado na letra F, folha 07, merecendo reforma a r. sentença” (fl. 109).

Narra a inicial que
LEONARDO VICTOR MION VALERIANO
sofreu acidente automobilístico em 21 de dezembro de 2019, na Rodovia ES 164, próximo à empresa Camar, sentido Vargem Alta x Cachoeiro de Itapemirim, conforme Boletim Unificado de fls. 13/14, sendo que, por ocasião do sinistro, teve fratura diafisária de clavícula direita e permanece com sequelas e falta de mobilidade. Além disso, arcou com gastos com seu tratamento que somam a quantia de R$ 193,10 (cento e noventa e três reais e dez centavos).

Assim, alegou que faz jus ao recebimento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT e ao ressarcimento das despesas médicas de forma integral.

Em que pese o inconformismo do apelante, não há que se falar no direito à percepção de indenização por incapacidade permanente total ou parcial, na medida em que a prova pericial (fls. 79/83) elucidou que inexistem sequelas do acidente, vejamos:

[...]

Conclusão:

Considerando-se o exame médico pericial realizado não que detectei limitação funcional no membro superior direito. Não há incapacidade física.

[...]

2) - Queira o Sr. Perito informar se das referidas lesões decorreu alguma invalidez ou incapacidade PERMANENTE ou TEMPORÁRIA.

Resposta: Incapacidade temporária.

[...]

O laudo foi complementado às fls. 93/94 com as respostas aos quesitos do autor, tendo, mais uma vez, o perito do juízo explicitado a ausência de incapacidade permanente total ou parcial:

[...]

02 - Queira o Sr. Perito informar acerca da existência ou não de dificuldades de movimentação dos membros afetados e ou deformidades permanente; e ainda, considerando a profissão do autor- LAVRADOR, se existe perda da mobilidade, para realização de suas atividades habituais e ou incapacitam para o exercício de suas atividades laborais com o emprego de força física e agachamentos.

Resposta: Não existem dificuldades de movimentação o membro afetado, o autor encontra-se apto para exercer atividades laborais sem limitações.

[...]

05 - Houve perda da força, mobilidade, flexibilidade ou outra limitação em virtude da lesão sofrida no acidente? Favor especificar as mesmas e se prejudicam o exercício da atividade de lavrador desenvolvida pelo autor.

Resposta: Não.

06 - Das lesões identificadas, quais foram as consequências traumáticas e funcionais dos órgãos/membros afetados.

Resposta: Não existem limitações funcionais.

07 - O requerente possui incapacidade física, e que exijam esforço físico, que não mais desempenhe as atividades que anteriormente desempenhava.

Resposta: Não.

[...]

O juiz de primeiro grau, na qualidade de destinatário das provas (art. 370 do CPC), valorou adequadamente a prova técnica com base no princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC), porquanto inexistem elementos capazes de contrapor as conclusões do
expert
do órgão
a quo
.

Assim, percebe-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar (art. 371, inciso I, do CPC) o direito de auferir a indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente total, tampouco parcial. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE LESÕES OU SEQUELAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: da análise das razões recursais e da sentença combatida, verifica-se estar suficientemente atendido o requisito da fundamentação específica, eis que o apelante externou adequadamente as razões de seu inconformismo. 2. A decisão do juízo se revela lídima, eis que escorada em perícia judicial que concluiu pela inexistência de lesões ou de sequelas. 3. Não merece acolhida, portanto, a irresignação recursal de reforma da sentença que, diante da conclusão pericial de inexistência de qualquer lesão no autor, rejeitou a pretensão formulada, julgando IMPROCEDENTES os pedidos autorais. 4. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069180008299, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT PROVA PERICIAL INVALIDEZ NÃO COMPROVADA RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de demanda de cobrança de seguro DPVAT, é necessário observar o seguinte: a) se a lesão do segurado lhe causou morte ou invalidez permanente; e b) caso tenha havido invalidez permanente, se esta foi total ou parcial, e, sendo neste último caso, em que extensão (se intensa, moderada, leve ou residual) ocorreu. Matéria disciplinada pela Lei nº 6.194/74. 2. No caso vertente, o recorrente foi submetido a perícia que concluiu inexistir qualquer tipo de invalidez. Embora o Magistrado não esteja adstrito à prova técnica, não foi produzida uma prova sequer capaz de desconstruir a conclusão do perito. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064170022509, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – FALTA DE PROVAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante previsão contida no art. 5º da Lei nº 6.194/1974, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. 2. O autor ora apelante, não trouxe aos autos provas de sua incapacidade permanente total e ou parcial, para as suas atividades e o laudo atesta que não há nenhuma debilidade ou limitação funcional do membro. 3 – Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 069160041203, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA INDENIZAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Consoante previsão contida no art. 3º da Lei nº 6.194/1974, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, os danos pessoais cobertos compreendem às indenizações por morte ou por invalidez permanente, seja total ou parcial e a as condições nas quais o seguro DPVAT será pago. 2 – Não se desconhece que a Corte Superior reconheça o direito à indenização pelo Seguro DPVAT para os casos de invalidez parcial do segurado, contudo, em consonância com a Lei 6.194/74 e com a sua Súmula 474, exige que a invalidez, mesmo parcial, seja permanente. 3 – Apesar do julgador não estar adstrito às conclusões apresentadas pela perícia judicial, não há nenhum outro elemento de prova que permita chegar à conclusão diversa da externada na sentença, nem mesmo prova documental produzida pelo apelante. 4 Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 008170030582, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

Apenas assiste razão ao apelante no que concerne ao pedido de ressarcimento de despesas médicas, uma vez que ele foi formulado, tanto no bojo da exordial, quando o autor menciona o valor exato das despesas, quanto expressamente no pedido “f” da exordial, momento em que elucidou que sua pretensão era a indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) englobando o reembolso, eis que faz alusão à previsão do artigo 3º, inciso II e III, da Lei nº 6.194/1974.

Nesse sentido, destaco que o valor total gasto com medicamentos e materiais para curativos, R$ 193,10 (cento e noventa e três reais e dez centavos), foi devidamente comprovado pelas notas fiscais acostadas às fls. 22/24, datadas de dezembro de 2019, sendo compatíveis com a lesão sofrida em decorrência do acidente de trânsito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a apelada ao pagamento de R$ 193,10 (cento e noventa e três reais e dez centavos) relativo às despesas de assistência médica e suplementares comprovadas, a ser corrigido desde as datas dos respectivos pagamentos (fls. 22/24) pelo INPC e, a partir da citação, apenas pela taxa Selic, que engloba juros de mora e atualização monetária
1
.

Incabível a fixação de honorários recursais, porquanto não possui a presente situação os requisitos necessários para tal arbitramento
2
.

É como voto.

1
Disponível em: <TJES; AC 0000219-89.2018.8.08.0064; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 22/02/2022; DJES 01/04/2022>.

2
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...] (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL – IDONEIDADE DA PROVA TÉCNICA –
PERSUASÃO RACIONAL –
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS DEVIDO – COMPROVADOS GASTOS COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA CURATIVOS – COMPATÍVEIS COM A LESÃO SOFRIDA EM DECORRÊNCIA DO SINISTRO
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A prova pericial elucidou que inexistem sequelas na clavícula direita do apelante decorrente do acidente de trânsito, sendo que não há elementos nos autos capazes de refutar as conclusões do
expert
do juízo de origem.

2.
O juiz de primeiro grau, na qualidade de destinatário das provas, valorou adequadamente a prova técnica com base no princípio da persuasão racional, enquanto o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o direito de auferir a indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente total ou parcial.

3
.
O pedido de ressarcimento de despesas médicas foi formulado, tanto no bojo da exordial, quando o autor menciona o valor exato das despesas, quanto expressamente no pedido “f” da exordial, momento em que elucidou que sua pretensão era a indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) englobando o reembolso, eis que faz alusão à previsão do artigo 3º, inciso II e III, da Lei nº 6.194/1974.

4
.
Nesse sentido, o valor total gasto com medicamentos e materiais para curativos, R$ 193,10 (cento e noventa e três reais e dez centavos), foi devidamente comprovado pelas notas fiscais acostadas aos autos, datadas de dezembro de 2019, sendo compatíveis com a lesão sofrida em decorrência do acidente de trânsito.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a apelada ao pagamento de R$ 193,10 (cento e noventa e três reais e dez centavos) relativo às despesas de assistência médica e suplementares comprovadas, a ser corrigido desde as datas dos respectivos pagamentos (fls. 22/24) pelo INPC e, a partir da citação, apenas pela taxa Selic, que engloba juros de mora e atualização monetária, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.